Tribunal: TJPA
Processo: 0054570-92.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054570-92.2015.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: IVANITO MONTEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Colares contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara sentença de improcedência proferida em ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra
ex-gestor
municipal, sob alegação de omissão e contradição quanto à ausência de prestação de contas, notificações de irregularidades, impedimento de recebimento de transferências voluntárias e reprovação de contas do Fundo Municipal de Saúde dos exercícios de 2011 e 2012 pelo TCM/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a valoração probatória pretendida pelo Município; (
ii
) estabelecer se a existência de documentos sobre inadimplemento, notificações, restrições administrativas e reprovação de contas basta para caracterizar ato de improbidade administrativa; e (
iii
) determinar se há contradição interna no acórdão que afastou o dolo específico e manteve a improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou à renovação de argumentos já apreciados.

O acórdão embargado enfrenta o núcleo da controvérsia ao concluir que a ausência de prestação de contas ou de alimentação de sistema administrativo não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova suficiente do elemento subjetivo exigido e, quando invocado o art. 10 da Lei nº 8.429/1992, sem demonstração de dano efetivo ao erário.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente, coerente e adequada para solucionar a controvérsia.

A responsabilização por improbidade administrativa não decorre automaticamente de irregularidade administrativa, falha na prestação de contas, restrição em sistemas de controle ou reprovação de contas por Tribunal de Contas, pois exige a demonstração dos requisitos típicos previstos na Lei nº 8.429/1992.

O art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, exige que o agente, obrigado e em condições de prestar
contas, deixe de fazê-lo com a finalidade de ocultar irregularidades, não bastando a simples constatação objetiva de inadimplência.

O art. 10 da Lei nº 8.429/1992 exige comprovação de dano efetivo, nexo causal e dolo, vedada a condenação fundada em presunções genéricas de prejuízo ao erário.

A reprovação de contas pelo Tribunal de Contas constitui elemento informativo relevante, mas não implica reconhecimento automático de improbidade administrativa na via judicial.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado ou com suposta divergência em relação a outros precedentes.

O acórdão embargado aplica a técnica do
distinguishing
ao diferenciar o caso concreto de precedentes invocados pelo Município, em razão da ausência de prova robusta da conduta ilícita, do dolo específico e de dano concreto.

Os efeitos modificativos em embargos de declaração somente são admitidos quando o saneamento de efetivo vício integrativo conduz necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prestação de contas ou de alimentação de sistema administrativo não configura ato de improbidade administrativa sem prova concreta do dolo exigido pela Lei nº 8.429/1992. 2. A configuração do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 exige demonstração de que o agente deixou de prestar contas com a finalidade específica de ocultar irregularidades. 3. A condenação fundada no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 exige prova de dano efetivo ao erário, nexo causal e dolo. 4. A reprovação de contas por Tribunal de Contas não gera, por si só, reconhecimento judicial automático de improbidade administrativa. 5. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou à manifestação de inconformismo com a valoração adotada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 373, I, 489, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 1º, §§ 1º a 4º, 10, XI, 11, VI, 17-C e 21; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0054570-92.2015.8.14.0082

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

MUNICÍPIO DE COLARES

EMBARGAD
O
:

IVANITO MONTEIRO GONCALVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
35999020
) opostos p
elo

MUNICÍPIO DE COLARES

e
m face do acórdão (ID

33823693
)

que conheceu
e negou provimento ao agravo interno anteriormente manejado pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação e, por consequência, preservara a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade
Administrativa ajuizada em desfavor de IVANITO MONTEIRO GONÇALVES.

Em suas razões recursais,

o Município de Colares alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que o julgado não teria apreciado devidamente os argumentos apresentados em sede recursal e teria desconsiderado documentos constantes dos autos que, segundo afirma, comprovariam o inadimplemento do recorrido quanto à obrigação de prestar contas, a existência de notificações de irregularidades, o impedimento do Município de receber transferências voluntárias e a reprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde dos exercícios de 2011 e 2012 pelo TCM/PA.

Defende, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao afastar a existência de dolo específico e de ato de improbidade, sem considerar os elementos probatórios que, a seu ver, demonstrariam a conduta dolosa atribuída ao embargado.

R
equer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
36013260
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia, ao reexame do conjunto probatório ou à renovação de argumentos já enfrentados no julgamento embargado.

A omissão apta a autorizar os embargos declaratórios é aquela referente a ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão julgador deveria necessariamente se pronunciar. A contradição, por sua vez, é vício interno do julgado, caracterizado pela
incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência da parte em relação à conclusão adotada pelo colegiado.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

Da alegada omissão quanto à apreciação dos argumentos recursais

O Município sustenta, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso por não apreciar devidamente os argumentos apresentados em sede recursal.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o núcleo da controvérsia, consistente em definir se a ausência de prestação de contas ou de alimentação de sistema administrativo, atribuída ao
ex-gestor
municipal, seria suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa, especialmente à luz dos
arts
. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021.

A conclusão adotada foi clara: a sentença de improcedência deveria ser mantida porque não havia nos autos prova suficiente do elemento subjetivo exigido para a responsabilização por improbidade administrativa, tampouco demonstração de dano efetivo ao erário, quando invocada a hipótese do art. 10 da LIA.

Assim, o fato de o acórdão não ter acolhido a leitura probatória pretendida pelo Município não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha apresentado fundamento suficiente e coerente para a solução da controvérsia. O que se exige é motivação adequada, congruente e capaz de evidenciar as razões do convencimento judicial, o que ocorreu no caso concreto.

O acórdão embargado não silenciou sobre o ponto essencial da demanda. Ao contrário, consignou que a improcedência decorreu da ausência de lastro probatório mínimo quanto ao dolo, à finalidade ilícita e ao dano efetivo. A insurgência do embargante, nesse aspecto, revela mero inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada pelo colegiado, matéria incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Da alegação de desconsideração dos documentos relativos ao inadimplemento, notificações, impedimento de transferências voluntárias e reprovação de contas pelo TCM/PA

O Município também afirma que o acórdão teria desconsiderado documentos
que comprovariam o inadimplemento do embargado quanto à obrigação de prestar contas, a existência de notificações de irregularidades, o impedimento de recebimento de transferências voluntárias e a reprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde dos exercícios de 2011 e 2012 pelo TCM/PA.

A alegação igualmente não merece acolhida.

Ainda que se admita, para fins argumentativos, a existência de documentos relacionados à inadimplência administrativa do Município ou à reprovação de contas perante o órgão de controle, tais elementos, por si sós, não bastam para a condenação por ato de improbidade administrativa.

A responsabilização por improbidade não decorre automaticamente da existência de irregularidade administrativa, de falha na prestação de contas ou de restrição perante sistemas de controle. É indispensável a demonstração dos requisitos típicos previstos na Lei nº 8.429/1992, especialmente o dolo, entendido como vontade livre e consciente dirigida à prática do ato ímprobo.

No caso do art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa, a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021 exige mais do que a simples ausência de prestação de contas. Exige-se que o agente, estando obrigado e dispondo de condições para prestar contas, deixe de fazê-lo com vistas a ocultar irregularidades. Portanto, a tipificação não se satisfaz com a mera constatação objetiva de inadimplência, sendo necessária prova da finalidade específica de ocultação.

Também quanto ao art. 10 da LIA, não basta alegar genericamente prejuízo ao erário. É necessária a comprovação de dano efetivo, nexo causal e dolo, não se admitindo condenação fundada em presunções.

Foi exatamente esse o fundamento determinante do acórdão embargado: os documentos apontados pelo Município poderiam, em tese, indicar irregularidade administrativa ou pendência de prestação de contas, mas não demonstravam, de forma segura, que o embargado atuou dolosamente para ocultar irregularidades, nem que sua conduta tenha produzido dano concreto e comprovado ao erário municipal.

A reprovação de contas pelo Tribunal de Contas, por sua vez, embora possa constituir elemento de informação relevante, não implica, automaticamente, reconhecimento judicial de improbidade administrativa. A instância de controle externo possui finalidade, objeto e consequências próprias, não dispensando, na ação de improbidade, a prova dos elementos subjetivo e objetivo exigidos pela legislação sancionadora.

Desse modo, não houve omissão. Houve, sim, valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, com conclusão desfavorável à tese do Município. A pretensão de que esta Turma reexamine os documentos e extraia deles conclusão diversa configura nítido propósito infringente, incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

Da alegada contradição quanto ao afastamento do dolo específico

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão seria contraditório ao afastar o dolo específico e a configuração do ato de improbidade administrativa sem considerar os elementos probatórios que, a seu ver, demonstrariam a conduta dolosa do embargado.

Também aqui não há contradição sanável.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, isto é, aquela existente entre proposições inconciliáveis no próprio acórdão, como quando a fundamentação conduz a determinado resultado e o dispositivo decide em sentido oposto.

Não é esse o caso.

O acórdão embargado adotou linha lógica e coerente: reconheceu a controvérsia sobre a suposta ausência de prestação de contas, examinou a necessidade de comprovação do dolo e do dano efetivo, aplicou o regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa após a Lei nº 14.230/2021 e concluiu pela manutenção da improcedência diante da insuficiência probatória.

Não há incompatibilidade entre reconhecer a existência de alegações ou documentos relativos à inadimplência administrativa e, ao mesmo tempo, concluir que tais elementos não comprovam o dolo específico exigido para a condenação por improbidade. Ao contrário, essa distinção é juridicamente necessária, pois nem toda ilegalidade ou irregularidade administrativa se converte em ato ímprobo.

A tese do Município parte da premissa de que a existência de inadimplemento, notificações, impedimento de transferências voluntárias ou reprovação de contas seria suficiente para evidenciar o dolo. Todavia, o regime atual da improbidade administrativa não autoriza essa presunção. O dolo deve ser demonstrado concretamente, especialmente quando se pretende enquadrar a conduta no art. 11, VI, da LIA, que exige finalidade de ocultar irregularidades.

Portanto, o que o embargante denomina contradição corresponde, em verdade, à sua discordância com a conclusão do colegiado sobre a insuficiência da prova.
Tal inconformismo deve ser veiculado pela via recursal própria, não por embargos de declaração.

Da alegada divergência com entendimento jurisprudencial anterior

Embora o embargante mencione que o acórdão teria adotado entendimento diverso de julgados anteriores sobre a matéria, tal argumento também não configura vício interno do julgado.

Eventual divergência entre o acórdão embargado e precedentes invocados pela parte não caracteriza contradição para fins do art. 1.022 do CPC. A contradição relevante é a existente dentro da própria decisão embargada, e não a suposta incompatibilidade entre o julgado e outros precedentes.

Além disso, o acórdão embargado realizou a distinção necessária entre o caso concreto e os precedentes mencionados pelo Município, destacando que estes se referiam a hipóteses em que havia prova robusta da conduta ilícita e de seus impactos, circunstância não demonstrada nos presentes autos.

A técnica do
distinguishing
, nesse contexto, não representa omissão ou contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional de comparação entre o precedente invocado e o quadro fático-probatório submetido a julgamento.

Do pedido de efeitos modificativos

O Município requer, ao final, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Contudo, os efeitos infringentes somente são admitidos em hipóteses excepcionais, quando o saneamento de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

Ausente qualquer vício integrativo no acórdão embargado, não há espaço para modificação do julgado.

Os embargos, na forma como deduzidos, pretendem rediscutir o mérito do agravo interno, reabrir a valoração da prova e obter novo julgamento da apelação, providências incompatíveis com a finalidade dos
aclaratórios
.

Do prequestionamento

Registro, por fim, que a oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados, ainda que opostos para fins de acesso às instâncias superiores.

De todo modo, consideram-se enfrentadas, para os fins legais, as matérias relacionadas aos
arts
. 1.022, 489 e 373, I, do CPC, bem como aos
arts
. 1º, §§ 1º a 4º, 10, XI, 11, VI, 17-C e 21 da Lei nº 8.429/1992, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, além da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e
os rejeito
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
1
5

de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026